Tribunal: TJSP
Processo: 1006680-60.2022.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. A prova dos autos vai de encontro às asserções do autor e demonstra a contratação dos serviços de telefonia fornecidos pela ré e a dívida da consumidora. Ausência de prova do pagamento. Cobrança e apontamento cadastral que configuraram exercício regular de direito. Incidência, ademais, da Súmula 385 do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. A prova dos autos vai de encontro às asserções do autor e demonstra a contratação dos serviços de telefonia fornecidos pela ré e a dívida da consumidora. Ausência de prova do pagamento. Cobrança e apontamento cadastral que configuraram exercício regular de direito. Incidência, ademais, da Súmula 385 do STJ. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.